Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-39.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO LIMITE – LEI DISTRITAL No 6.618/2020 – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declarou “incidentalmente, no caso concreto, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante o vício de iniciativa na sua proposição” e indeferiu expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no patamar superior a 10 salários mínimos (ante a pretensão, pelo credor, de consideração do teto de 20 salários mínimos indicados naquela lei).
2. Destaco que a reserva de plenário prevista no art. 97, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante no 10 do STF, não se aplica ao Juizados Especiais. Nesse sentido, precedentes do Supremo Tribunal Federal: ARE 792.562, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 852.796, Rel. Min. Dias Toffoli.
3. A Lei Distrital no 6.618/2020 aumentou o limite previsto na Lei Distrital no 3.624/2005, para pagamento de obrigações de pequeno valor, de 10 para 20 salários mínimos – regulamentação do art. 100 da Constituição Federal, nos termos dos seus §§ 3o e 4o.
4. Observa-se que a anterior Lei Distrital no 5.475/2015, que também havia aumentado o teto para pagamento das obrigações de pequeno valor do Distrito Federal foi considerada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT:
“[...] TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
[...] 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor.
6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.
7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada.”
(Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27)
(transcrição recortada e negritada)
5. A Lei Distrital no 6.618/2020, como corretamente ponderou o magistrado na origem, padece do mesmo vício de iniciativa e afronta aos artigos 71, § 1o, inciso V, e artigo 100, incisos VI e XVI, ambos Lei Orgânica do Distrito Federal.
6. Assim, deve ser prestigiada a decisão proferida na origem, que reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, porque originária de projeto de lei de iniciativa parlamentar, e manteve o limite para pagamento de obrigações de pequeno em valor de até 10 salários mínimos, conforme previsto na Lei Distrital no 3.624/2005.
7. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.